Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-27.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005822-27.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOVILDE INEZ RUCKER - CPF: 554.697.289-00 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação por inexistência de direito a revisão remuneratória com base na conversão para URV, em razão da criação do cargo ocupado após a vigência da Lei no 8.880/1994.

2.

Alegação de inexistência de coisa julgada por ausência de notificação pessoal prevista no art. 104 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A peça recursal não combate os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão monocrática, apresentando argumentos que não se referem à decisão impugnada, em desacordo com o princípio da dialeticidade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, recursos que não impugnam diretamente os fundamentos da decisão recorrida são inadmissíveis (STJ, AgInt no AREsp 1857010, Rel. Min. Marco Buzzi, 27.09.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada é inadmissível por inobservância do princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1857010, Rel. Min. Marco Buzzi, 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Jovilde Inêz Rucker contra a decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado.

A agravante, alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar a existência de coisa julgada com base em ação coletiva anterior, sem que houvesse a necessária notificação pessoal prevista no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a reconsideração da decisão ou, em caso de não acolhimento, a remessa ao colegiado para julgamento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, interposto em face da sentença que julgou improcedente liquidação individual da sentença proposta com base no acórdão da ação coletiva n. 0005753-85.2015.8.11.0015 (ID 201280213).

A sentença fundamentou-se na criação do cargo de
Agente de Serviço de Saúde
, ocupado pela apelante, pela Lei Municipal no 568/1999, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

No Recurso de Apelação, a ora agravante sustentou que: o cargo ocupado não foi criado pela Lei no 568/1999, mas apenas reestruturado, já existindo anteriormente na administração pública municipal, conforme legislação anterior; que a reestruturação não é suficiente para afastar o direito à diferença remuneratória decorrente da conversão para URV, uma vez que esta incide sobre a remuneração do cargo e não do servidor. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cumprimento de sentença.

A decisão agravada (ID 221690663) fundamentou-se na inexistência de defasagem remuneratória no cargo ocupado pela agravante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual vincula o direito à revisão às características intrínsecas do cargo e ao momento de sua criação.

Conforme bem ressaltou o Relator, o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Sinop foi formalmente criado pela Lei no 1.011, de 24 de março de 2008, o que exclui a possibilidade de perdas financeiras decorrentes da conversão monetária.

A decisão agravada consignou, ainda, que a questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está consignada expressamente no voto que deu origem ao título judicial executado (Processo n. 0005753-85.2015.8.11.0015).

Todavia, o agravo interno aborda questão relativa à suposta inexistência de coisa julgada com base em ação coletiva anterior, tendo em vista que não houve a necessária notificação pessoal prevista no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se, assim, que a peça de agravo interno carece de impugnação quanto objeto da decisão monocrática, levantando
argumentos que não correspondem ao provimento judicial impugnado
, revelando a fragilidade no intento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata de forma direta e precisa os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão impugnada e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve impugnar os pontos controvertidos da decisão recorrida. A ausência de impugnação direta ou a mera repetição de argumentos genéricos impede o regular processamento do recurso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...]. 2
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857010 RS 2021/0076018-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Diante do exposto, considerando a ausência de argumentos específicos que rebatam a decisão agravada, com base no art. 932, inciso III,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025